Tribunal: TJES
Processo: 0004725-93.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004725-93.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
APELADO: LUCAS HENRIQUE MALAGUTTI
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL VOLUNTÁRIA E ADESIVA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RUPTURA DE BARRAGEM DE REJEITOS DE MINÉRIO. REPERCUSSÕES DELETÉRIAS SOBRE O RIO DOCE. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA CIDADE DE COLATINA. DANO MORAL INDIVIDUAL INDENIZÁVEL. PRESUMÍVEL PERTURBAÇÃO DA ROTINA. FUNDAÇÃO RENOVA. CIFRA INDENIZATÓRIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1)

O exame sobre a presença das condições da ação e dos pressupostos processuais, que permitiriam a conclusão da extinção do feito sem resolução de mérito em decorrência da ilegitimidade ativa, deve ser feita à luz da causa de pedir e dos fundamentos apresentados na petição inicial, sem qualquer tipo de incursão probatória, à luz da teoria da asserção adotada pela jurisprudência nacional.

2)
A ocorrência do evento lesivo – ruptura da barragem de rejeitos em Mariana/MG, com gigantesca e deletéria repercussão sobre o rio Doce – e o nexo de causalidade entre ele e a interrupção da oferta de água na cidade de Colatina/ES são fatos notórios e foram, inclusive, reconhecidos pela Samarco. A responsabilidade da mineradora, a propósito, é objetiva, dispensando a apuração de sua culpa, diante do risco excepcional da atividade por ela desempenhada. Como estabelece o parágrafo único, do art. 927, do CC/02, a obrigação de reparar o dano independe de culpa nos casos especificados pela legislação (art. 14, §1º, da Lei n° 6.938/81) ou quando a atividade desenvolvida gerar destacado perigo para terceiros. Sendo a Samarco proprietária da barragem rompida, responde ela, objetivamente, pelos danos causados em razão da passagem da onda de lama de rejeitos de minério, inclusive por eventuais danos extrapatrimoniais gerados aos moradores das localidades afetadas.

3)
Hipótese em que, por consequência da interrupção do fornecimento de água na cidade de Colatina (por ocasião do rompimento da barragem de Mariana), o autor sofreu diversos embaraços decorrentes da interrupção em questão, tendo sido afetado em sua esfera moral pela perturbação da própria rotina.

4)
De se registrar que a própria Samarco instituiu e funciona como mantenedora principal (ao lado de suas acionistas Vale S.A. e BHP Billiton Brasil Ltda) da Fundação Renova, criada para minimizar e/ou reparar os danos decorrentes da ruptura da barragem de Mariana/MG. Dentre as atividades desenvolvidas pela indigitada Fundação está o Programa de Indenização Mediada (PIM) que tem ajustado extrajudicialmente o pagamento de cifra indenizatória por danos morais, bastando que apresentem documento de identidade e comprovante de residência no endereço impactado entre outubro e dezembro de 2015. A propósito, o autor desta demanda trouxe toda a documentação que far-se-ia necessária para a concessão extrajudicial do montante indenizatório nos moldes traçados pela própria Fundação Renova, a robustecer o raciocínio de que faz jus ao recebimento da cifra reparadora de lesão extrapatrimonial.

5
)
A fixação do valor devido a título de indenização por danos morais, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.

6)
O valor arbitrado a título de danos morais na origem (R$ 1.500,00) compensa devidamente os danos sofridos pela parte autora, não configura enriquecimento ilícito e não destoa do valor comumente arbitrado por esta colenda Câmara Cível em casos semelhantes.

7
)
Recursos de apelação cível voluntário e adesivo conhecidos e desprovidos.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recurso de apelação cível voluntário e adesivo, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

____________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível voluntária interposta por
Samarco Mineração S.A.
e apelação cível adesiva interposta por
Lucas Henrique Malagutti
contra a respeitável sentença de fls. 60/70, proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Colatina, que, em ação indenizatória de danos morais, ajuizada por
Lucas Henrique Malagutti
em face de
Samarco Mineração S.A.,
julgou procedente o pleito inicial, para

(i)
condenar a mineradora ao pagamento de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a título de danos morais individuais, com juros de mora a partir do evento danoso (18/11/2015) e correção monetária desde o arbitramento; e
(ii)
condenar a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A
Samarco Mineração S.A.
interpôs recurso voluntário de apelação cível (fls. 72/92), no intuito de que
(i)
seja reconhecida a ilegitimidade ativa do autor, com a consequente extinção do feito, sem resolução de mérito;
(ii)
seja julgado improcedente os pedidos indenizatórios, em razão da inocorrência e não demonstração do dano moral alegado na inicial;
(iii)
seja reduzido o valor a título de danos morais arbitrados, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;
(iv)
os juros de mora sejam aplicam aplicados a partir da publicação da respeitável sentença, “
já que, se assim não o for, estar-se-á possibilitando o enriquecimento ilícito da parte autora, ora apelada”
(fl. 91v).

Contrarrazões ao recurso voluntário apresentada às fls. 98/109.

O autor
Lucas Henrique Malagutti
, por sua vez,

interpôs recurso de apelação cível adesivo (fls. 110/118) requerendo a majoração do
quantum
indenizatório arbitrado em R$ 1.500 (um mil e quinhentos reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sob o fundamento de que:

(i)

ficou sem o abastecimento de água por um longo período de tempo; e
(ii)
submeteu-se a gigantescas filas no intuito de obter água potável.

Contrarrazões ao recurso adesivo apresentada às fls. 120/127v sustentando, em síntese, que, no presente caso, não há que se falar em majoração dos danos morais, sobretudo ao considerar que no julgamento do Incidente de Demandas Repetitivas n° 040/2016 o valor fixado a título de indenização foi de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais, ou seja, inferior ao estipulado pelo juízo de piso nestes autos.

É, no essencial, o relatório.

Inclua-se o feito, oportunamente, em pauta de julgamento.

____________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de
apelação cível
voluntária
interposta por
Samarco Mineração S.A.
e
apelação cível adesiva
interposta por
Lucas Henrique Malagutti
contra a respeitável sentença de fls. 60/70, proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Colatina, que,em
ação indenizatória de danos morais
, ajuizada por
Lucas Henrique Malagutti
em face de
Samarco Mineração S.A.,
julgou procedente o pleito inicial, para

(i)
condenar a mineradora ao pagamento de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a título de danos morais individuais, com juros de mora a partir do evento danoso (18/11/2015) e correção monetária desde o arbitramento; e
(ii)
condenar a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A
Samarco Mineração S.A.
interpôs
recurso voluntário de apelação cível
(fls. 72/92), no intuito de que
(i)
seja reconhecida a ilegitimidade ativa do autor, com a consequente extinção do feito, sem resolução de mérito;
(ii)
seja julgado improcedente os pedidos indenizatórios, em razão da inocorrência e não demonstração do dano moral alegado na inicial;
(iii)
seja reduzido o valor a título de danos morais arbitrados, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;
(iv)
os juros de mora sejam aplicam aplicados a partir da publicação da respeitável sentença, “
já que, se assim não o for, estar-se-á possibilitando o enriquecimento ilícito da parte autora, ora apelada”
(fl. 91v).

Contrarrazões ao recurso voluntário apresentada às fls. 98/109.

O autor
Lucas Henrique Malagutti
, por sua vez,

interpôs
recurso de apelação
cível
adesivo
(fls. 110/118) requerendo a majoração do
quantum
indenizatório arbitrado em R$ 1.500 (um mil e quinhentos reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sob o fundamento de que:

(i)

ficou sem o abastecimento de água por um longo período de tempo; e
(ii)
submeteu-se a gigantescas filas no intuito de obter água potável.

Contrarrazões ao recurso adesivo apresentada às fls. 120/127v sustentando, em síntese, que,

no presente caso, não há que se falar em majoração dos danos morais, sobretudo ao considerar que no julgamento do Incidente de Demandas Repetitivas n° 040/2016 o valor fixado a título de indenização foi de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais, ou seja, inferior ao estipulado pelo juízo de piso nestes autos.

Tendo sido preenchidos todos os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito dos recursos interpostos.

Em primeiro lugar, a
Samarco Mineração
, em seu apelo voluntário, aduz que o autor seria parte ilegítima para pleitear a indenização por danos morais, por não ter demonstrado ser o título da água fornecida pelo SANEAR.

Argumenta ainda a apelante que, embora o juízo tenho entendido pela legitimidade da parte, sob o fundamento de que “
o requerente trouxe comprovante de endereço e comprovantes da conta de água comprovando que reside no imóvel destinatário nestes autos”
, o édito sentencial não considerou a conclusão do julgamento do IRDR n° 040/2016 acerca da obrigatoriedade de apresentação da conta de abastecimento de água para a comprovação de domicílio da área afetada.

Pois bem. O exame sobre a presença das condições da ação e dos pressupostos processuais, que permitiriam a conclusão da extinção do feito sem resolução de mérito em decorrência da ilegitimidade ativa, deve ser feita à luz da causa de pedir e dos fundamentos apresentados na petição inicial, sem qualquer tipo de incursão probatória, à luz da
teoria da asserção
adotada pela jurisprudência nacional.

De outra forma posta, por consectário lógico da adoção da teoria da asserção, a legitimidade
ad causam
deve ser aferida pelo juízo com base na narrativa descrita na exordial, ou seja,
in status assertionis
, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida, sob pena de aderir as teorias concretas do direito de ação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado reiteradamente:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA. CONDIÇÕES DA AÇÃO. EXAME. TEORIA DA ASSERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A análise sobre a presença das condições deve ser feita à luz da causa de pedir e dos fundamentos apresentados com a petição inicial (Teoria da Asserção). 2. (...).” (AgInt no AgRg no AREsp 115.031/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 19/09/2016, STJ).

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE "ASSÉDIO SEXUAL" SOFRIDO NO INTERIOR DE COMPOSIÇÃO DO METRÔ. ALEGADA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. INTERESSE DE AGIR E LEGITIMIDADE AD CAUSAM. EXISTÊNCIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. 1. (...). 2. No âmbito do STJ, prevalece a chamada teoria da asserção ou da prospettazione (em contraposição à teoria da apresentação ou da exposição). Sob essa ótica, o exame da legitimidade ad causam e do interesse processual deve ser realizado in statu assertionis, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida. 3. (...).” (REsp 1678681/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 06/02/2018, STJ).

No caso dos autos, como o autor, em sua petição inicial, se diz titular de um direito decorrente da interrupção de fornecimento de água na cidade de Colatina por ocasião, por sua vez, de um dano ambiental (causado ao Rio Doce com o rompimento da barragem de Mariana – Minas Gerais) e junta documentos que comprovam que residia na cidade de Colatina ao tempo do acidente, tais fatos, por si só, à luz da teoria da asserção, condiciona a legitimidade ativa; com efeito, a verificação da (in)existência do direito alegado deve ser realizado no julgamento do mérito da demanda.

Dessarte,
rejeito
a alegação de ilegitimidade ativa, e passo a analisar o segundo ponto de irresignação apresentado pela
Samarco
, qual seja, a suposta ausência do dano moral alegado pelo autor.

O autor pretende a reparação do dano extrapatrimonial por ele vivenciado, em razão de embaraços decorrentes da falta de água potável por considerável período na cidade de Colatina – ES.

A fim de comprovar que, ao tempo do acidente, residia no município de Colatina – ES e, assim, foi afetado pelo corte no fornecimento de água na região, o autor juntou os seguintes documentos: (i) carteira de trabalho com contrato no período de 05/02/2015 a 20/05/2016 na cidade de Colatina – ES; (ii) fatura de serviço de água e esgoto do endereço Rua Oscar Veloso, Bairro Operário, Colatina – ES, cujas datas de referência são novembro e dezembro de 2015 (fl. 25/26); (iii) recibo de aluguel de imóvel localizado na Rua Oscar Veloso, n° 33 B, Bairro Operário, Colatina – ES (fls. 29/30).

Com efeito, neste específico ponto, embora a apelante voluntária afirme que a juntada de Fatura de Serviço de Água e Esgoto emitida em nome de outro consumidor impossibilita a comprovação da condição de consumidor/usuário do autor e, consequentemente, afasta o seu direito a reparação por danos morais, tenho que não se exige que o nome da pessoa afetada conste como consumidor na fatura do serviço em questão. Na verdade, para fazer jus à reparação pretendida, exige-se a comprovação de que, ao tempo do acidente, a pessoa afetada pela interrupção do fornecimento residia na região atingida.

A propósito, a própria
Samarco
instituiu e funciona como mantenedora principal da
Fundação Renova
, criada para minimizar e/ou reparar os danos decorrentes da ruptura da barragem em Mariana/MG
1
, e dentre as atividades desenvolvidas pela indigitada
Fundação
está o Programa de Indenização Mediada (PIM) que tem ajustado extrajudicialmente o pagamento de cifra indenizatória por danos morais para situações como a da hipótese, bastando que apresentem
documento de identificação
e a
declaração atestando
residência no endereço impactado entre outubro e dezembro de 201
5
.

Outrossim, a ocorrência do
evento lesivo
– ruptura da barragem de rejeitos em Mariana/MG, com gigantesca e deletéria repercussão sobre o rio Doce – e o
nexo de causalidade
entre ele e a interrupção da oferta de água na cidade de Colatina/ES são fatos notórios e foram, inclusive, reconhecidos pela Samarco.

Com efeito, a responsabilidade da mineradora é objetiva, dispensando a apuração de culpa, diante do risco excepcional da atividade por ela desempenhada. Como estabelece o suprarreferido parágrafo único, do artigo 927, do Código Civil, a obrigação de reparar o dano independe de culpa nos casos especificados pela legislação (artigo 14, §1º, da Lei n° 6.938/81) ou quando a atividade desenvolvida gerar destacado perigo para terceiros:

“[...] pelo art. 927, parágrafo único, do Código geral privado, haverá responsabilidade independentemente de culpa em duas situações:
1º)
Nos casos previstos expressamente em lei. Como primeiro exemplo, cite-se a responsabilidade objetiva dos fornecedores de produtos e prestadores de serviços frente aos consumidores, prevista no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990). Como segundo exemplo, destaque-se a responsabilidade civil ambiental, consagrada pela Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (art. 14, §1º, da Lei 6.938/1981). O terceiro exemplo é a Lei 12.846, de 1.º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas, pela prática de atos contra a administração pública, especialmente por corrupção. [...]
2.º)
Uma atividade de risco normalmente desempenhada pelo autor do dano, o que é consagração da
cláusula geral de responsabilidade objetiva
. Como se pode notar, trata-se de uma atividade normalmente lícita, que causa danos aos direitos de outrem. Esses ‘direitos de outrem’ devem abranger não apenas a vida e a integridade física, mas também outros direitos, de caráter patrimonial ou extrapatrimonial” (TARTUCE, Flávio.
Manual de direito civil.
5 ed. 2015. São Paulo: Método. p. 261).

Sendo a
Samarco
proprietária da barragem rompida, responde ela, objetivamente, pelos danos causados em razão da passagem da onda de lama de rejeitos de minério, inclusive por eventuais danos extrapatrimoniais gerados aos moradores das localidades afetadas.

Assim, não há como deixar de reconhecer que, por consequência da interrupção do fornecimento de água na cidade de Colatina (por ocasião do rompimento da barragem de Mariana), o autor sofreu diversos embaraços decorrentes da interrupção em questão, a começar pela necessidade de deslocamento para a captação de água potável em filas e, depois, pela pertubação da própria rotina, o que, deveras, afeta a esfera moral do indivíduo.

Comprovado o dever de indenizar, passo ao exame da quantificação da cifra indenizatória, visto ser esta objeto tanto do
recurso voluntário
interposto pela
Samarco
quanto do
recurso adesivo
interposto por
Lucas Henrique
, embora aquela mineradora pretenda a sua minoração e este a sua majoração.

Neste ponto, há de se averiguar a
proporcionalidade,

adequação e razoabilidade

da
cifra indenizatória
arbitrada para a reparação do dano extrapatrimonial vivenciado pelo requerente, que experimentou os embaraços decorrentes da falta de água potável por considerável período.

Da análise da exordial, como acima fundamentado, é possível extrair, em que pese a fundamentação seja, de certa forma, genérica, visto não discorrer sobre os danos efetivamente causados, que o autor experimentou certos embaraços decorrentes da falta de água potável por considerável período, ocasionado pela ruptura da barragem de rejeitos em Mariana – Minas Gerais, com gigantesca e deletéria repercussão sobre o rio Doce.

Nessa toada, o magistrado de piso, ao reconhecer a responsabilidade civil da mineradora e os danos extrapatrimoniais sofridos por
Lucas Henrique
, condenou a
Samarco
ao pagamento de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de danos morais.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece a difícil tarefa do magistrado de quantificar o suficiente para compensar a vítima, nos casos de indenização por dano moral, dada a inexistência de critérios objetivos e específicos para tanto. Assim, com o escopo de promover uma tutela jurisdicional mais uniforme, superando a ausência de balizas legais para o arbitramento da indenização, o Tribunal da Cidadania vem adotando o método bifásico, assim intitulado pois dividido em duas fases.

Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o interesse jurídico lesado e os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria. Na segunda fase, por sua vez, a fim de fixar em definitivo o valor da indenização, verifica-se as circunstâncias particulares do caso, ajustando a quantia a tais peculiaridades (tais como gravidade do fato, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes).

Nesse sentido:

“A fixação do valor devido a título de indenização por danos morais, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.” (AgInt no REsp 1719756/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018, STJ).

Por essa razão, a fim de identificar o valor coerente a ser arbitrado a título de indenização, é evidente a importância de se levar em consideração os precedentes deste egrégio Tribunal, mormente desta colenda Quarta Câmara Cível, que versem sobre o dano moral resultante da suspensão do fornecimento de água na cidade de Colatina, culminado pelo desastre ambiental ocorrido em Mariana – Minas Gerais, que sujeitou os moradores a enfrentarem longas filas para a coleta de água mineral, que era distribuída no município, e, dessa forma, os impossibilitou de cumprirem com os afazeres cotidianos.

Esta Colenda Quarta Câmara Cível, em casos semelhantes – com a única exceção de que, nestes autos, o requerente goza da maioridade –, tem entendido que a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) é adequada a compensar os danos morais sofridos:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA DANO MORAL EM RAZÃO DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO EM MARIANA/MG REJEITOS POLUIÇÃO DO MEIO AMBIENTE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA ALTERAÇÃO DA ROTINA SOFRIMENTO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR PRESENÇA DOS ELEMENTOS ENSEJADORES DA REPARAÇÃO CIVIL DIREITO COLETIVO QUE NÃO AFASTA A TUTELA INDIVIDUAL QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL FIXAÇÃO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESROVIDO. (...) IV A fixação do dano moral deve levar em conta a condição social do ofendido, o grau de lesividade do ato, o caráter pedagógico da sanção ao ofensor e a implementação por ele de meios para minimizar o dano. Sopesando os fatos, razoável o importe de R$1.000,00 (hum mil reais). V Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 014170078910, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/03/2020, Data da Publicação no Diário: 31/07/2020)

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - LEGITIMIDADE ATIVA - TEORIA DA ASSERÇÃO - ROMPIMENTO DE BARRAGEM - POLUIÇÃO DO RIO DOCE - RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA E ESCASSEZ DE ÁGUA TRATADA - DANO MORAL IN RE IPSA - DANO EVIDENCIADO E DIMENSIONADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 7. Fixação do dano moral no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), corrigida monetariamente desde o arbitramento e com aplicação de juros a partir do evento danoso, nos termos, respectivamente, das Súmulas 362 e 54 do STJ, haja vista tratar-se de responsabilidade proveniente de obrigação extracontratual. 8. Como na presente apelação houve a condenação da apelada ao pagamento de dano moral, deve se reconhecer o provimento total do recurso, com a inversão da condenação dos ônus sucumbenciais em face da mesma e fixação dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 85, § 2º, do CPC/2015. 9. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação, 014170001813, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/11/2019, Data da Publicação no Diário: 28/11/2019
)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA VALE S/A NÃO VERIFICADA. DANOS MORAIS EM RAZÃO DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA (MG). INTERRUPÇÃO ILEGAL NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. SERVIÇO ESSENCIAL. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. (...) 8. A reparação do dano moral deve ser proporcional à intensidade da dor, que, a seu turno, diz com a importância da lesão. É recomendável, na fixação da indenização por danos morais, que o quantum seja estabelecido com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível econômico do prejudicado e, ainda, ao porte econômico do causador do prejuízo, valendo-se o julgador da sua experiência e bom senso, atento, às peculiaridades de cada caso. Neste prisma, razoável que a indenização seja estabelecida em R$ 1.000,00 (um mil reais), o que é suficiente para atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da vítima. 9. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 014160372315, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/10/2019, Data da Publicação no Diário: 14/11/2019
)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DESASTRE AMBIENTAL RIO DOCE DANO INDIVIDUAL DECORRENTE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA OCORRÊNCIA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. Sentença reformada para condenar a requerida ao pagamento de dano moral no montante de R$ 1.000,00 (mil reais).

(TJES, Classe: Apelação, 014170029459, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019).

Neste desiderato, para a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais na hipótese, há que se levar em conta
(
i)
o quantum indenizatório fixado por esta Colenda Quarta Câmara Cível em casos afins;
(
ii)
a fundamentação, de certa forma, genérica da exordial, uma vez que não discorre sobre os danos efetivamente causados;

(
iii)
o fato de que o autor, em decorrência da interrupção do fornecimento de água, teve que enfrentar longas filas para a coleta de água mineral, o que, indubitavelmente, a prejudicou no cumprimento de seus afazeres cotidianos; e
(iv)
a condição econômica da mineradora.

Além das razões acima, chamo novamente à atenção o fato de que a
Samarco
instituiu e funciona como mantenedora principal da
Fundação Renova
, criada para minimizar e/ou reparar os danos decorrentes da ruptura da barragem em Mariana/MG, e, dentre as atividades desenvolvidas pela indigitada
Fundação
está o Programa de Indenização Mediada (PIM) que tem ajustado extrajudicialmente o pagamento de cifra indenizatória por danos morais, bastando que apresentem documento de identificação e a declaração atestando residência no endereço impactado entre outubro e dezembro de 2015. A propósito, insta salientar que o requerente desta demanda trouxe toda a documentação que far-se-ia necessária para a concessão extrajudicial do montante indenizatório nos moldes traçados pela própria
Fundação Renova
.

Dito tudo isso, tenho que o valor arbitrado a título de danos morais na origem (R$ 1.500,00) compensa devidamente os danos sofridos pela parte autora, não configura enriquecimento ilícito e não destoa expressivamente do valor comumente arbitrado por esta colenda Câmara Cível em casos semelhantes.

Em derradeiro, ao condenar a mineradora ao pagamento de danos morais individuais, o juízo fixou os juros de mora a partir do evento danoso, contudo, em apelação cível voluntária, a parte requer – adianto que sem razão – a aplicação dos juros de mora a partir da
publicação da sentença
.

O verbete sumular n° 54 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”. Nesse mesmo sentido, o Código Civil, em seu artigo 398, dispõe que, nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora desde quando praticou o ato.

Dessa forma, no caso dos autos, por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros de mora deverão fluir a partir do evento danoso, como bem consignado pelo juízo de piso.

Diante do desfecho que se anuncia, majoro os honorários de sucumbência de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento), a título de honorários recursais, na forma do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil.

À luz do exposto, sendo despicienda outras considerações,
conheço
dos recursos de apelação cível voluntária e adesiva
,
e no mérito,

nego
-lhe
s
provimento
, a fim de manter incólume a sentença objurgada.

É como voto!

1
Disponível em: <http://www.fundacaorenova.org/wp-content/uploads/2016/10/Estatuto-Registrado.pdf>

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da eminente Relatora.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DOS RECURSOS INTERPOSTOS E, NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO.